Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
VISTOS...
Atendendo o disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões ao recurso de embargos de declaração opostos por Aroldo Marmo de Souza Junior, no prazo legal.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator